Tribunal: STF
Processo: HC 248338
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.10.2024, por Marco Aurélio Pinto Florêncio Filho e outros, advogados, em benefício de Mauricio Gouvea, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.10.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 954.942, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta ter sido o paciente condenado às penas de seis meses de detenção e de quinze dias de prisão simples, em regime aberto, substituídas por pena restritiva de direito, pela prática do crime previsto no inc. III do parágrafo único do art. 163 do Código Penal (dano qualificado) e da contravenção penal estabelecida pelo art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (vias de fato).



    A condenação transitou em julgado em 10.8.2022 (e-doc. 6), e a pena restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária, foi cumprida e declarada extinta em 24.10.2022 (fl. 90, e-doc. 4).



    3. A defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente.



    4. Pretendendo a anulação da condenação do paciente, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 17.10.2024, o Relator, Desembargador Marco de Lorenzi, indeferiu a medida liminar.



    5. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 954.942 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.10.2024, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente (...) foi condenado por fato atípico, eis que, conforme explicitado pelo Juiz prolator, não foi verificado o dolo específico para configuração do delito de dano ao patrimônio público” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “no curso daquela ação penal, o ora Paciente foi assistido por defesa que se revelou deficiente, inegavelmente desidiosa, deixando de contestar a não propositura de suspensão condicional do processo, o qual se revelava direito de seu cliente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Realça que, “em relação ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, por um nítido preconceito e desconhecimento acerca das consequências da aplicação do instituto, o patrono – sem consultar o Paciente – afirmou que seu cliente não teria interesse em realizar o negócio pré-processual com a acusação perante o juízo competente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “não pode prosperar o padronizado entendimento exarado pela Presidência do STJ de aplicação da Súmula 691/STF, a qual deve ser superada dada a urgência do caso e a verossimilhança da argumentação contida no writ” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a sentença condenatória que se pretende a suspensão dos efeitos atrai contra o Paciente a causa de inelegibilidade em razão do item 1, da alínea ‘e’, do artigo 1º, da Lei Complementar 64/90, impedindo-o de ter os votos que obteve nas urnas contabilizados e tomar posse no cargo de Vereador do Município de Catanduva para a legislatura de 2025-2028” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta que “o perigo de dano pela espera do julgamento final do writ é flagrante, notadamente porque o Paciente perderá o prazo e a oportunidade para demonstrar à justiça eleitoral a cessação da causa de inelegibilidade, eis que o recurso contra o indeferimento de seu registro já se encontra no TSE e pode ser julgado a qualquer momento” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “o crime de dano só existe quando for um fim em si mesmo, não enquanto consequência circunstancial de uma situação de embate entre dois agentes. No caso presente, há ausência de vontade livre e consciente do agente em destruir coisa alheia ou de causar prejuízo ao patrimônio do Estado, visto que os danos foram causados tão somente em decorrência do ‘empurra-empurra’ ocorrido durante a discussão” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assinala que “o juízo singular explicitamente considerou que o dolo específico (animus nocendi) é desnecessário para condenação pelo crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do CP, sendo plenamente possível o reconhecimento de erro judiciário evidenciado à vista da jurisprudência dominante acerca do tema e absolva o Paciente com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP” (fl. 11, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “no curso da ação penal nº 1501949-16.2019.8.26.0132, a defesa técnica cometeu ao menos 2 erros graves que comprometeram a situação processual do Paciente, culminando em sua condenação por dano ao patrimônio público, ainda que diante da atipicidade do fato” (fl. 12, e-doc. 1).



    Anota que “o primeiro deles consiste no fato de que o advogado constituído à época não impugnou a equivocada manifestação do Ministério Público, no sentido de que ‘o denunciado não preenche os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse da suspensão condicional do processo, conforme se observa em sua folha de antecedentes criminais e certidões acostadas aos autos’” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que o segundo equívoco da defesa teria sido a manifestação, à revelia do paciente, de que “não era caso de acordo de não persecução penal, visto que seu cliente jamais confessaria formal e circunstancialmente a prática de infração penal que não cometera” (fl. 14, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o prejuízo é claro, concreto e direto: a ausência de defesa combativa impediu que o Paciente se beneficiasse de dois institutos legais cujos requisitos ele cumpria” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, após o regular processamento, os Impetrantes abaixo assinados requerem: 



    a) Seja recebido, processado e livremente distribuído o presente writ; e 



    b) A concessão da medida liminar para suspender todos os efeitos da condenação já transitada em julgado nos autos do processo 1501949-16.2019.8.26.0132, até o julgamento do mérito do presente writ; e 



    c) A concessão da ordem para reconhecer a flagrante ilegalidade da sentença que, em manifesto erro judiciário, considerou suficiente o dolo genérico para a condenação do paciente pelo crime de dano qualificado, desconsiderando a exigência de dolo específico, conforme vasta jurisprudência do STJ, de modo que, ausente o animus nocendi, era de rigor sua absolvição por atipicidade do fato; ou, subsidiariamente, 



    d) A concessão da ordem para anular a ação penal 1501949- 16.2019.8.26.0132 desde o parecer Ministerial que recusou oferecer o ANPP; ou 



    e) A concessão da ordem para anular a ação penal 1501949- 16.2019.8.26.0132 desde o parecer Ministerial que recusou oferecer a proposta de suspensão condicional do processo”.



    7. Em 4.11.2024, os impetrantes protocolizaram a Petição/STF n. 145.220/2024 requerendo a redistribuição do processo “em razão da inteligência do artigo 67, § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que ‘salvo os casos de prevenção, o Ministro que estiver ocupando a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral será excluído da distribuição de processos com pedido de medida liminar ou qualquer outro pedido de natureza urgente, com posterior compensação, durante os três meses anteriores e o mês posterior ao pleito eleitoral’” (fl. 1, e-doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes quanto ao requerimento de redistribuição.



    Por ocupar a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral em período de eleições 2024, é prerogativa ser excluída da distribuição de processos com requerimento de medida liminar ou pedido urgente, nos termos do disposto no § 5º do art. 67 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal. 



    Esse período, contudo, perdurou de 6.7.2024 a 26.10.2024. Este habeas corpus veio-me em distribuição regular em 4.11.2024, quando já havia se restabelecido a distribuição normal a esta relatoria.



    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.10.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 954.942, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela qual indeferida medida liminar no Habeas Corpus n. 2298252-83.2024.8.26.0000. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal paulista.



    10. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal Federal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    11. Consta dos autos que a condenação do paciente transitou em julgado em 10.8.2022 (e-doc. 6). A sentença condenatória foi objeto de revisão criminal, julgada improcedente, tendo essa decisão transitado em julgado em 31.10.2023, conforme se tem no sítio do Superior Tribunal de Justiça.



    A presente impetração foi protocolizada em 30.10.2024, mais de dois anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)”.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    12. O habeas corpus visa impedir que alguém sofra violência ou coação em sua “liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República). 



    No art. 647 do Código de Processo Penal se estabelece que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 



    Para Dirley da Cunha Júnior, o habeas corpus não pode ser utilizado para tutelar “qualquer direito”, pois “é uma ação constitucional de natureza penal destinada especificamente à proteção da liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder” (JÚNIOR, Dirley Cunha. Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 747-750).



    A garantia do habeas corpus está ligada à liberdade de locomoção. Somente a contrariedade dessa liberdade delineia a causa de pedir da ação de habeas corpus.



    Consolidando o entendimento de ser própria ao habeas corpus a proteção à liberdade de locomoção e seus consectários, diretos ou indiretos, este Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas ns. 693 (“não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”), 694 (“não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública”) e 695 (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 



    13. No caso em apreço, a pena a que condenado o paciente foi cumprida e declarada extinta pelo juízo da execução em 24.10.2022, nos seguintes termos:



    “Em face da comprovação do pagamento integral da prestação pecuniária (pág. 57/59) e da manifestação ministerial (pág. 62), julgo EXTINTA à pena RESTRITIVA DE DIREITOS (prestação pecuniária), pelo pagamento integral, imposta ao reeducando MAURÍCIO GOUVEA, nos autos do processo crime nº 1501949-16.2019.8.26.0132 da 2ª Vara Criminal de Catanduva/SP. O reeducando não foi condenado a pena de multa. P.I.C., transitada esta em julgado, façam-se as anotações necessárias no sistema e as comunicações de praxe, após arquivem-se os presentes autos” (fl. 90, e-doc. 4).



    Pelo que se tem nos autos, não há coação ou ameaça de coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente. O que se pretende, nesta impetração, é afastar causa de inelegibilidade decorrente da condenação penal transitada em julgado.



    Considerando ter sido a pena imposta ao paciente integralmente cumprida e declarada extinta pelo juízo da execução, não é cabível o habeas corpus, incidindo o óbice da Súmula n. 695 deste Supremo Tribunal (“não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”). 



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO RETROATIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL: CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 695 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.726-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXTINTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 695/STF. 



    1. Não cabe Habeas Corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Incidência da Súmula 695/STF. 



    2. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 155.976, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. SÚMULA 695/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Diante da declaração de extinção da punibilidade, não se revela risco imediato ou iminente ao direito de locomoção, aspecto a impedir o enfrentamento da impetração. Incide, na espécie, a Súmula 695/STF. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.733-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2017).



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento em relação aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora